Tribunal: TJMT
Processo: 1042377-91.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042377-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DISCUSSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso.

2. A impetrante sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa em processo tributário, a inexigibilidade de crédito decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória em razão do reduzido valor do débito e a ilegalidade dos critérios de atualização monetária e juros aplicados pela Administração Tributária.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo tributário; (
ii
) saber se o crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória pode ser dispensado em razão do seu valor reduzido; e (
iii
) saber se os critérios de atualização monetária e juros aplicados ao crédito tributário podem ser revistos em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4.
A prescrição intercorrente de processo administrativo tributário não constitui hipótese de extinção do crédito tributário prevista no art. 156 do CTN.

5. A legislação estadual afasta a possibilidade de dispensa da constituição de crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS.

6. A discussão a respeito dos índices de correção monetária e dos juros incidentes sobre o crédito tributário demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar o direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

7.
R
ecurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Não há prescrição intercorrente em processo administrativo tributário, diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN. 2. É exigível o crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS, ainda que inferior ao limite mínimo previsto para outras hipóteses de constituição do crédito tributário. 3. A revisão dos critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre crédito tributário exige dilação probatória, sendo inadequada a via do mandado de segurança.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151, III, e 156; Lei nº 7.098/1998, art. 39-A, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.681.584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 14.10.2024,
DJe
17.10.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.144.225/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.09.2024,
DJe
19.09.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1024614-06.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA S.A.
contra sentença (Id.
349600433)
proferida pelo juízo da
3
ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1042377-91.2022.8.11.0041 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO
, denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença merece reforma porque não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que deu origem à cobrança impugnada.

Argumenta, ainda, que a cobrança formalizada por meio do Comunicado nº 270178/1823/68/2022 seria ilegal, pois existe previsão normativa que dispensa a cobrança de débitos fiscais com valor atualizado inferior a 80 UPFMT, hipótese que entende aplicável ao caso.

Aduz, também, que, caso a cobrança seja mantida, a atualização do débito deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, sob o fundamento de que a utilização cumulativa de índices estaduais de correção monetária e juros de mora acarretaria onerosidade excessiva e atualização superior à admitida para os tributos federais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida (Id.
349600437
).

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso (Id.
366583384
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA S.A.
contra sentença (Id.
349600433)
proferida pelo juízo da
3
ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1042377-91.2022.8.11.0041 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO
, denegou a segurança vindicada
.

Na origem, a parte impetrante, ora apelante, alegou que a cobrança decorrente do Comunicado n. 270178/1823/68/2022, referente ao TAD n. 11168
47
0, estava atingida pela prescrição intercorrente administrativa.

Sustentou, ainda, a inexigibilidade do crédito, por ser inferior ao limite mínimo previsto na regulamentação estadual, bem como a inadequação dos critérios de correção monetária e dos juros aplicados pela Administração Tributária.

O cerne da controvérsia, portanto, concentra-se (i) na alegada ocorrência de prescrição intercorrente administrativa; (
ii
) na suposta impossibilidade de cobrança do crédito tributário em razão do reduzido valor do débito; e (
iii
) n
a legalidade dos critérios de atualização monetária e dos juros incidentes sobre o crédito tributário.

Pois bem.

O art. 156 do Código Tributário Nacional enumera, de forma taxativa, as hipóteses de extinção do crédito tributário e não inclui a prescrição intercorrente no processo administrativo. Essa opção legislativa evidencia a intenção de delimitar expressamente as causas extintivas, em observância ao princípio da legalidade tributária.

Portanto, reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário não apenas desconsidera os limites impostos pela legalidade, mas também contraria a sistemática adotada pelo ordenamento jurídico-tributário.

Nesse sentido, o c.
Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em processos administrativos tributários, a saber:

“
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex

officio
, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo
.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1681584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024,
DJe
17.10.2024).
[sem destaque no original]

“
As Turmas que compõem a 1ª Seção adotam o entendimento exarado no julgamento do REsp 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543 do CPC/73, segundo o qual a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo, conforme o inciso III do art. 151 do CTN, desde o lançamento até o seu julgamento. Apenas com a notificação do resultado do recurso administrativo é que se inicia o lustro prescricional,
afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, haja vista a inexistência de previsão normativa específica
.”

(STJ,
AgInt
no REsp 2144225/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16.9.2024,
DJe
19.9.2024).

[sem destaque no original]

Logo, a pretensão da parte impetrante de extinguir o crédito em discussão, com fundamento na demora excessiva da Administração, não encontra amparo em norma legal, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.

Quanto à alegação de ilegalidade da cobrança, ante a expressa previsão legal contida no RICMS/MT, conforme se depreende do voto condutor do agravo de instrumento n. 1024614-06.2022.8.11.0000, esta tese já foi rechaçada pelo i. relator à época, desembargador Márcio Vidal, que assim consignou: “
não se aplica o disposto no artigo 39-A, caput, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998
, regulamentado pelo Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212, de 20 de março de 2014,
uma vez que o § 1º afasta a possibilidade de dispensa de constituição do crédito tributário decorrente de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
”.
[sem destaque no original]

Por fim, os argumentos relativos à necessidade de adequação do cálculo de atualização e de alteração dos índices de correção não comportam na via estreita do mandado de segurança, porquanto demandam dilação probatória.

Nessas circunstâncias, está correta a sentença que denegou a segurança, pois a documentação acostada aos autos não se revela suficiente para a comprovação imediata do direito vindicado, sem prejuízo de que a pretensão seja eventualmente deduzida em ação própria, dotada de cognição exauriente e apta à adequada produção probatória.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026